Tribunal: TJPA
Processo: 0816675-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816675-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARILSON BARBOSA BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.157 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FALTA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DEVIDAMENTE APRECIADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, acusado do crime previsto no art. 157 do Código Penal;

2.

É justificada a custódia preventiva por descumprimento de medida cautelar imposta anteriormente.
In casu
, o paciente descumpriu medida de informar previamente ao juízo sua mudança de endereço, restando, portanto, evidente que a finalidade da medida ficou prejudicada e insuficiente para resguardar a ordem pública. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3.

Quanto a alegação de revisão periódica ao pedido de revogação da prisão, verifica-se que o juízo
a quo
em 17/10/2023 reanalisou a custódia e indeferiu o pedido de sua revogação, não havendo pedido pendente de apreciação;

4.

Qualidades pessoais favoráveis superado pela Súmula 08 do TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ARILSON BARBOSA BARRETO, já qualificado nos autos, preso em flagrante delito no dia 05/08/2018, em audiência de custódia realizada no dia 07/08/2018, o paciente foi colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Penal nº 0007968-76.2018.8.14.0037.

No dia 10/05/2023, o juízo
a quo
prolatou a sentença, decretou a prisão preventiva, sendo o paciente condenado a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega, fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de revisão periódica da prisão; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Requer, por fim, a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº16625032). As informações foram prestadas (Doc. Id nº16721882). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
. (Doc. Id nº16838327).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente ARILSON BARBOSA BARRETO, foi preso em flagrante em 04/08/201, tendo sido realizada audiência de custódia em 07/08/2018, onde foi concedida liberdade provisória, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão a prisão, quais foram (id. 52524528 - Pág. 6-7):

“Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao flagranteado, ARILSON BARBOSA BARRETO, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, as quais relaciono abaixo:

1) Deverá comparecer a todos os atos do processo quando assim for intimado;

2) Deverá informar, previamente, qualquer mudança de endereço;

3) Comparecimento mensal ao Juízo processante a fim de justificar suas atividades, fixando todo dia 10 para assinatura do livro de presença;

4) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização deste Juizo;

5) Não manter contato com a vítima e testemunhas do processo, por nenhum meio de comunicação.
O acusado fica ciente de que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o Juízo, de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 282, § 4°, do CPP).”

Em 10/05/2023 foi designada audiência de instrução e julgamento, não sendo possível a intimação do coacto em razão de seu endereço desatualizado, onde foi informado pelo irmão, que o mesmo não residia lá e sim em outro local que não soube informar.

Diante disto, foi decretada a prisão preventiva do paciente em sede de audiência pelo descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ocasião em que houve também sua revelia e posteriormente foi prolatada sentença negando seu direito de recorrer em liberdade pelos fatos acimas expostos.

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado, considera-se grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato do mesmo ter descumprido medida cautelar de informar previamente sua mudança de endereço, ao se mudar sem apresentar qualquer justificativa ao Juízo, evidenciando que a finalidade de tal medida restou prejudicada e insuficiente para resguardar a ordem pública.

Conforme entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESCUMPRIMENTO PRISÃO

PREVENTIVA COVID-19 MEDIDAS DE PREVENÇÃO ORDEM

DENEGADA
.

1.
O descumprimento das exigências impostas para o uso da

tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva
.

2.
É dever do paciente atentar para o cumprimento do benefício

que lhe foi concedido
.

3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de

casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão

preventiva.

4. Ordem denegada.” (TJ/DF, 0710045-55.2020.8.07.0000 , 3ª Turma

Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 14/05/2020) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁ VEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo consta do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que, após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento, permanecendo o agravante em local incerto.

3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

5. Rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que o agravante teria descumprido medidas cautelares anteriormente impostas, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso ordinário em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.048/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim sendo, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a

medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
.
Portanto, inadequada a substituição novamente do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319.

Quanto a alegação de revisão periódica ao pedido de revogação da prisão, verifica-se que ocorreu em 17/10/2023, o qual foi indeferido pela autoridade coatora, razão pela qual, não há qualquer ilegalidade ou pedido pendente de apreciação.

Cumpre transcrever parte que interessa da decisão,
in

verbis
:

“Quanto à revogação da prisão preventiva, entendo que o pleito deve ser indeferido. O réu além de ser revel nestes autos, descumpriu medidas cautelares diversas da prisão expedidas pelo juízo, não tendo inclusive comparecido para o ato judicial que foi regularmente intimado. Assim, entendo ainda presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva.”

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação
. Int
.

É como voto.

Belém. (PA), 13 de dezembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2024